Tribunal: TJDFT
Processo: 0739571-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739571-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: MY HOME - AUDIO, VIDEO E AUTOMACAO LTDA DECISÃO TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 246480906, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 247703004, autos originários), proferidas na execução de título extrajudicial movida contra MY HOME AUDIO VIDEO E AUTOMAÇÃO LTDA., que indeferiu o pedido de renovação da consulta Sisbajud, com reiteração automática das ordens de bloqueio. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora